Tribunal: TJBA
Processo: 8058869-96.2023.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8058869-96.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público PARTE AUTORA: ALBETIZA DE OLIVEIRA PIRES AQUINO Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS PARTE RE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EXECUÇÃO INDIVIDUAL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO Nº 8016794-81.2019.8.05.0000. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. IMPUGNAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEIÇÃO. MÉRITO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INATIVIDADE. PARIDADE. COMPROVAÇÃO. VPNI COMO BASE DE CÁLCULO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. INAPLICABILIDADE. PAGAMENTO. FOLHA SUPLEMENTAR. INVIABILIDADE. 1. Cuida-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO COM PEDIDO DE OBRIGAÇÕES DE FAZER fundada em Título Executivo Judicial da Ação mandamental nº 8016794-81.2019.8.05.0000, cuja concessão da segurança naquele writ recai sobre a percepção de verba salarial no valor do Piso Nacional do Magistério. 2. Ilegitimidade ativa da exequente suscitada pelo Estado da Bahia. O título objeto da execução não faz restrição ao alcance subjetivo da coisa julgada, ao contrário, estende a ordem mandamental a todos os “profissionais do magistério público estadual, ativos e inativos/pensionistas que façam jus à paridade vencimental, nos termos da EC nº 41/2003”. Rejeição. 3. Da obrigação de fazer. No ID 53944020 a parte autora apresenta o ato aposentador, bem como contracheque em que se verifica a data de admissão (ID 53943817) . Ou seja, comprova o direito à paridade vencimental porque adquiriu o direito a aposentadoria antes da EC nº 41/2003. 4. Da vantagem pessoal nominalmente identificável (VPNI). O título ora executado (Acórdão proferido no MS 8016794-81.2019.8.05.0000), transitado em julgado, determina expressamente que o piso nacional corresponde ao vencimento básico. Além disso, o julgamento da ADI 4167/DF reconheceu a constitucionalidade da Lei Federal nº 11.738/2008 e fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento. Assim, a implementação do piso nacional do magistério deve incidir sobre o vencimento básico da parte demandante e não sobre a VPNI. 5. Implantação do Piso Salarial nos proventos de aposentadoria que se impõe. 6. Pagamentos retroativos devem obedecer ao regime de precatórios (Tema 831 DO STF), não em folha suplementar, como pretende a autora. 7. Acolhimento parcial da impugnação do Estado da Bahia quanto à obrigação de fazer, no que se refere ao tema de pagamento de valores retroativos, que deve obedecer ao regime de precatórios (Tema 831 DO STF) e não em folha suplementar, como pretende a autora. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8058869-96.2023.8.05.0000, em que figuram como apelante ALBETIZA DE OLIVEIRA PIRES AQUINO e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em acolher parcialmente a impugnação do Estado da Bahia quanto a obrigação de fazer, no que se refere ao tema de pagamento de valores retroativos, que deve obedecer o regime de precatórios (Tema 831 DO STF) e não em folha suplementar, como pretende a autora, nos termos do voto do relator. Salvador, .